Tribunal: TJDFT
Processo: 0727976-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA DO PATRIMÔNIO COMUM. SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO. NATUREZA. AFERIÇÃO. GÊNESE DECLARATÓRIA. EFICÁCIA DO TÍTULO JUDICIAL. COMPREENSÃO CONSOANTE A FUNDAMENTAÇÃO ALINHAVADA. CONTEÚDO CONDENATÓRIO. PARTILHA DO PATRIMÔNIO COMUM. RECONHECIMENTO. EXEQUIBILIDADE. AFIRMAÇÃO. REALIZAÇÃO DO DIREITO MATERIAL. ALEGAÇÃO DE INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (CPC, art. 525, § 1o, III). VIA ELEGIDA. ADEQUAÇÃO. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Consoante a textualidade dos regramentos procedimentais, o instrumento de defesa do executado no ambiente do cumprimento de sentença é a impugnação, sobejando que a insurgência veiculada pela parte executada dispondo sobre a inexequibilidade do título executivo, decorrente do fato de que a sentença exequenda ostentaria natureza meramente declaratória, encerra matéria passível de ser agitada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, devendo ser examinada e resolvida, encaminhando-se solução segundo o apreendido (CPC, art. 525, §1o, III).
2. Conquanto a sentença que decreta o divórcio encerre natureza declaratória, dispondo sobre o patrimônio comum pertencente ao ex-casal e delimitando sua partilha, reveste-se também de natureza condenatória por impor obrigação líquida, certa e exigível aos ex-consortes, consubstanciando, pois, título apto a, perante o próprio juízo do qual emergira, aparelhar execução destinada a realizar o comando jurisdicional e pôr termo definitivo à sociedade conjugal e aos efeitos que implicara (CPC, art. 516, II
3. A aferição da natureza do provimento judicial não perpassa pela verificação do vocábulo verbal que veiculara em sua parte dispositiva, demandando análise da determinação que efetivara em compasso com a fundamentação alinhavada e com a resolução empreendida, daí porque, no ambiente de ação de divórcio, havendo a partilha do patrimônio comum, a efetivação das obrigações inerentes ao partilhamento deve se realizar no ambiente de cumprimento de sentença perante o próprio juízo de família.
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.